Tribunal: TJSP
Processo: 1018443-73.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Tese de prescrição ânua, todavia, que deixou de ser analisada, o que se faz nessa oportunidade – Contrato vinculado a financiamento para aquisição de imóvel, no âmbito do SFH – Hipótese

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Tese de prescrição ânua, todavia, que deixou de ser analisada, o que se faz nessa oportunidade – Contrato vinculado a financiamento para aquisição de imóvel, no âmbito do SFH – Hipótese em que o mutuário é apenas beneficiário do contrato de seguro – Prescrição decenal, já que ao beneficiário não se aplica a prescrição ânua entre segurado e segurador – Embargos acolhidos em parte, sem alteração do resultado do julgamento do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018443-73.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante CAIXA SEGURADORA S/A, é embargado ANTONIO RODRIGUES
DE OLIVEIRA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018443-73.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1018443-73.2018
Comarca: São José do Rio Preto (1a Vara Cível)
Embargante: Caixa Seguradora S.A.
Embargado: Antonio Rodrigues de Oliveira Filho
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no. 7.227
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Tese de prescrição ânua, todavia, que deixou de ser
analisada, o que se faz nessa oportunidade
Contrato
vinculado a financiamento para aquisição de imóvel, no
âmbito do SFH
Hipótese em que o mutuário é apenas
beneficiário do contrato de seguro Prescrição decenal, já
que ao beneficiário não se aplica a prescrição ânua entre
segurado e segurador Embargos acolhidos em parte, sem
alteração do resultado do julgamento do apelo.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 321/326, cujo
relatório se adota, que deu parcial provimento ao recurso.
Alega a embargante ser omisso o V. Acórdão no tocante à prescrição ânua da
pretensão do autor, ao fato de a apólice ser regida pela SUSEP, não sendo o caso de
se desqualificar a perícia em prol de uma interpretação extensiva das condições do
contrato, e à impossibilidade de devolução das parcelas pagas.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
A despeito do inconformismo da embargante, não há que se falar em omissão
no tocante à utilização do critério estabelecido pelo contrato de seguro em detrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018443-73.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
3
da circular da SUSEP, sendo expresso o V. Acórdão, a despeito de adotar
posicionamento diverso do pretendido pela embargante. Igualmente expresso ao
dispor que a situação fática do apelante/embargado se subsume à cláusula contratual,
de sorte a fazer jus ao benefício, devendo a ré promover a quitação do contrato a
contar do requerimento, com a restituição dos valores eventualmente pagos a partir
de então.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os
embargos limitaram-se, quanto às questões acima, a manifestar a irresignação da
embargante, com pedido de reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o
recurso interposto.
Melhor sorte socorre a embargante, todavia, no tocante à questão de
prescrição ânua, abordada em contrarrazões, mas não analisada, o que se passa a
fazer agora.
A tese, todavia, deve ser afastada.
O contrato celebrado foi de seguro habitacional, atrelado a contrato de
financiamento para aquisição de imóvel, celebrado pelo Sistema Financeiro de
Habitação.
Nesse caso, a posição do mutuário é de beneficiário do seguro, e não de
segurado, hipótese em que a prescrição não é ânua mas decenal. Nesse sentido são as
decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:
"1. Nos termos da Jurisprudência firmada na Segunda Seção desta Corte
Superior, a incidência da prescrição ânua, prevista no art. 206, § 6o, II, do CC/2002,
aplica-se somente nas ações ajuizadas pelo segurado contra o segurador, não
incidindo nas demandas propostas por mutuário de contrato de financiamento
imobiliário - regras do Sistema Financeiro de Habitação - , haja vista ser
considerado beneficiário do contrato de seguro adjeto ao de mútuo (AREsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018443-73.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
4
604.330/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/11/2014)"
(AgRg no REsp 1425311/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).
Rejeita-se, destarte, a tese de prescrição ânua, mantendo-se o resultado do
julgamento do apelo.
De resto, nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já
está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, ACOLHEM-SE EM PARTE os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação acima, sem alteração, todavia, do resultado
do julgamento do apelo.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator